Tribunal: STF
Processo: RE 91712
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
DECISÃO QUE CONSIDEROU TEMPESTIVA A DEFESA APRESENTADA AO JUIZ NO
ÚLTIMO DIA DO PRAZO E REGISTRADA NO PROTOCOLO NO DIA SEGUINTE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE NÃO
AFASTA A INCIDENCIA DA SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.